Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução Penal - AgExPe Processo N. : 0726937-39.2020.8.07.0000 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : THIAGO DE ANDRADE DOS SANTOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO Verifico que as contrarrazões recursais não foram integralmente juntadas (ID 18159796 - págs. 292/293). Diante disso, acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 18378637 - pág. 2) para que seja oportunizada à Defensoria Pública a apresentação integral da mencionada peça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator